Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-70.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ PELOS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS PELA PARTE AUTORA ACIMA DO USUAL. PAGAMENTO COM BASE NOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU QUE MELHOR RETRATAM OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 130 do Código de Processo Civil permite que o juiz condutor do processo determine as provas necessárias à instrução processual ou indefira aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide.
2. O dever de reparar o prejuízo decorrentes de atos ilícitos assenta-se na conjugação de três elementos: I) a culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão de dever autoriza a responsabilidade civil; II) o dano, ou seja, a lesão ao patrimônio de outrem; e III) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente2.
3. Comprovada a responsabilidade da parte ré pelo acidente de trânsito ocorrido, deve ser mantida a sentença que a condenou a pagar indenização.
4. Diante da apresentação, pela parte autora, de orçamentos com valores que fogem ao padrão médio para os danos causados ao veículo abalroado, deve ser adotado como valor da indenização os orçamentos apresentados pela parte ré.
5. Apelações não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.